Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-30.2010.8.11.0028
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000702-30.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RASTROFORTE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 24.768.368/0001-62 (APELADO), RICARDO TREVISAN FREITAS - CPF: 430.989.750-91 (APELADO), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO), NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR - CPF: 014.504.771-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM COMPENSAÇÃO - EXTINÇÃO, ANTE A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - INVIABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A execução só é extinta por pagamento com sua devida comprovação nos autos, não se podendo presumir sua quitação, exceto em casos previstos por lei. Sem essa presunção, e se as evidências e argumentos do devedor não forem convincentes,

a mera intimação do credor e a inércia deste não podem justificar a extinção.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista no

id. 165259643 e proferida pela Dra. Katia Rodrigues de Oliveira, MM. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
Ricardo Trevisan Freitas
e
Rastroforte Representações Comerciais Ltda.
, pela qual foi declarada a quitação do débito exequendo e extinto o processo com fulcro no inc. II, do art. 924 e no art. 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 165259645) o
ESTADO
aduz, em síntese, que a exigibilidade do crédito exequendo está suspensa em razão da compensação do débito na via administrativa, pugnando, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, de consequência, afastada a prescrição intercorrente.

Recurso tempestivo, sem contrarrazões por parte dos Apelados (id. 165259647) e dispensado do preparo (id. 165883668).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174831196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a quitação do débito exequendo e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Ricardo Trevisan Freitas
e de
Rastroforte Representações Comerciais Ltda.
, nos seguintes termos:

“
(...)

Novamente, o exequente pleiteia a suspensão do processo, agora com o prazo de 60 dias.

Ocorre que, conforme admitido pelo próprio exequente (ref. 78) o processo de compensação tramita desde o dia 17/03/2020 (no 47923/2020).

Na mesma oportunidade, requereu a suspensão do processo por 30 dias.

Apenas 04 meses depois requereu mais 180 dias de suspensão.

Em nova manifestação, em 10/11/2021, o exequente pleiteou mais 01 de suspensão.

Assim, constata-se que o pedido de compensação está em análise há mais de 02 anos.

Enquanto isso, o executado permanece com valor bloqueado desde 2017.

Dessa forma, considerando que a manifestação do exequente não justifica a inércia por 02 anos para análise do processo administrativo, aliado ao fato de que não foi possível localizar a ação civil pública no 55109-05.2014.811.0041 no sistema PJe, aliado ao fato de se tratar de processo que tramita há mais de 12 anos, o qual impacta diretamente no indicador de tempo deste juízo,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do prazo por 01 ano.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial (artigo 924 do CPC).

Considerando a alegação de compensação pelo executado, sem a devida análise pelo Exequente
POR MAIS DE 02 ANOS
, constata-se a quitação do débito.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

(...)”
. (id. 165259643)

Inobstante as conclusões tecidas pelo juízo singular, cabe esclarecer que, consoante o Código Tributário Nacional, o pagamento não se confunde com a suspensão, tanto que tratam-se de institutos estruturalmente alocados em segmentos distintos.

A modalidade extintiva é aquela enumerada no art. 156 do CTN, podendo incorrer por força de:

“Art. 156. (...)

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.”

Desponta do art. 156 do CTN que a extinção do crédito tributário se trata de questão taxativa, ou
numerus clausus
, que não se presume, conquanto eventualmente se trate “
de processo que tramita há mais de 12 anos
”, e que o trâmite do processo de compensação tributária se arraste há mais de 02 anos, sem informação das partes quanto à sua finalização, de forma que não cabe ao Judiciário afiançar, por meio de presunção sem previsão legal, eventual extinção desse crédito.

Aliás, a compensação só importa em um
status
ao crédito tributário, qual seja, o de
suspensão de sua exigibilidade
, na forma do art. 151 do CTN.

Destarte, é inaplicável a extinção pela presunção de pagamento na hipótese, sendo este, inclusive, o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALENCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL.
INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
(...) 4.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
,
a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. (...). 6. Contudo,
na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.” (STJ. REsp 1513263/RJ. Rel. Ministro
João Otávio de Noronha
, Terceira Turma. DJe 23/05/2016) (g. n.)

À vista do exposto,
inexistindo presunção legal de pagamento, a inércia do Estado de Mato Grosso não permite a extinção do feito executivo sem prova da quitação da dívida
,
o que enseja o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
desconstituir a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que o juízo singular dê prosseguimento ao feito Executivo conforme seu livre convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023